Tribunal: TJDFT
Processo: 0715802-33.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO UNILATERAL DO MANDATO. CLÁUSULA PENAL PUNITIVA. NULIDADE ABSOLUTA. TÍTULO ILÍQUIDO. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DO CONDOMÍNIO PROVIDO. RECURSO DO ADVOGADO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TERRAZZO VIVERE e DILAN AGUIAR PONTES contra sentença que, nos embargos à execução opostos pelo condomínio, reconheceu a exigibilidade do contrato escrito, mas reduziu equitativamente, com fundamento no art. 413 do Código Civil, a penalidade prevista em contrato de honorários advocatícios e em termo de rescisão, fixando-a em 2 salários-mínimos, com sucumbência recíproca. O condomínio pretende a declaração de nulidade integral da cláusula penal e a inversão dos ônus sucumbenciais. O advogado busca a manutenção integral das penalidades pactuadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida cláusula penal estipulada em contrato de prestação de serviços advocatícios para a hipótese de revogação unilateral e imotivada do mandato pelo cliente; (ii) estabelecer se eventual crédito do advogado, decorrente da revogação do mandato antes do encerramento das causas, pode ser exigido pela via executiva com base no contrato e no termo de rescisão; e (iii) determinar como devem ser redistribuídos os ônus sucumbenciais diante da solução adotada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre advogado e cliente possui natureza fiduciária e intuitu personae, fundada na confiança recíproca, o que impede a manutenção forçada do vínculo profissional quando a fidúcia é rompida.
4. A revogação do mandato pelo cliente configura exercício de direito potestativo, que pode ser exercido a qualquer tempo, independentemente de motivação, sem submissão a sanção patrimonial punitiva.
5. A cláusula contratual que impõe ao cliente o pagamento de seis mensalidades integrais, gratificação proporcional e honorários de êxito pela simples revogação do mandato contraria a natureza institucional da advocacia e viola os preceitos éticos que regem a relação profissional.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do TJDFT repele a estipulação de multa em contrato de honorários advocatícios para hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato, assegurando ao advogado apenas o recebimento de honorários proporcionais ao serviço efetivamente prestado.
7. O art. 413 do Código Civil não incide quando o vício está na própria existência da cláusula penal, e não apenas em seu excesso quantitativo, pois a redução equitativa pressupõe obrigação válida.
8. O termo de rescisão subscrito pelo representante do condomínio não convalida obrigação nula, porque a boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório não têm aptidão para validar prestação incompatível com normas de ordem pública e com a disciplina ética da advocacia.
9. A nulidade da cláusula penal e das obrigações punitivas reproduzidas no distrato afasta a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título executivo quanto às verbas executadas.
10. O advogado conserva o direito à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, inclusive quanto a eventual parcela de honorários ad exitum, mas a apuração desse crédito exige arbitramento judicial ou ação de cobrança, com ampla cognição e dilação probatória.
11. A execução fundada em cláusulas nulas e em verbas que dependem de apuração proporcional mostra-se inadequada, impondo-se a extinção da execução quanto às verbas controvertidas, sem prejuízo da via ordinária própria.
12. O condomínio obtém êxito na tese central dos embargos à execução ao ver reconhecidas a nulidade da cláusula penal e a inexigibilidade do título, de modo que a ressalva do direito do advogado ao arbitramento posterior configura sucumbência mínima do embargante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso do condomínio provido. Recurso do advogado desprovido.
Tese de julgamento: "1. É nula a cláusula penal estipulada em contrato de prestação de serviços advocatícios para punir o cliente pela revogação unilateral do mandato, ainda que imotivada."; "2. O termo de rescisão não convalida obrigação materialmente nula nem autoriza a cobrança executiva de penalidade incompatível com a natureza fiduciária da relação advogado-cliente."; "3. Revogado o mandato antes da conclusão dos serviços, o advogado tem direito apenas aos honorários proporcionais ao trabalho efetivamente prestado."; "4. A cobrança de honorários proporcionais ou de êxito, após a revogação do mandato, exige arbitramento judicial ou ação cognitiva, por ausência de liquidez do título."; "5. Reconhecida a nulidade integral da cláusula penal executada, os ônus sucumbenciais devem ser integralmente suportados pelo exequente, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.".
___
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 413; CPC, arts. 85, § 2o e § 11, 86, parágrafo único, 786, 803, I; Lei no 8.906/1994, arts. 22, § 3o, 24, § 5o; Código de Ética e Disciplina da OAB, arts. 10 e 16.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023; STJ, REsp no 1.346.171/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 11.10.2016; TJDFT, Acórdão 2069647, 0756893-58.2024.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 12.11.2025, DJe 03.12.2025; TJDFT, Acórdão 2015475, 0706991-39.2024.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 25.06.2025, DJe 09.07.2025; TJDFT, Acórdão 2008408, 0717886-64.2021.8.07.0001, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 05.06.2025, DJe 02.07.2025; TJDFT, Acórdão 1998020, 0705638-61.2024.8.07.0001, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 21.05.2025, DJe 30.05.2025; TJDFT, Acórdão 1875884, 0708492-47.2023.8.07.0006, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 05.06.2024, DJe 24.06.2024; TJDFT, Acórdão 1900091, 0732095-61.2023.8.07.0003, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 08.08.2024, DJe 13.08.2024; TJDFT, Acórdão 2036736, 0720858-02.2024.8.07.0001, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 22.08.2025, DJe 15.09.2025.